Tribunal: TJDFT
Processo: 0730593-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 531 DO STJ. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DA DÍVIDA. ENDOSSO EM PRETO. ENDOSSATÁRIO. PARTE LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese de ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, conforme o enunciado sumular n. 531 do STJ.
2. A circulação dos cheques gera a desvinculação do negócio jurídico originário, sobretudo em razão dos princípios da autonomia e da abstração. Assim, o argumento, aventado pela apelante, de que nunca fez negócios com o apelado não poderia ser examinada nesta via, porque demandaria a apuração sobre a origem do título (Acórdão 1319438, 07145161420208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. O fato de a identificação do nome do primeiro titular do cheque constante no anverso ser diferente daquela aposta no verso do título é insuficiente e irrelevante, pois é cediço que, na prática cotidiana, é o emitente quem preenche o anverso do cheque, ao passo em que o beneficiário originário do título, ao endossá-lo, pode apor a sua assinatura pessoal no verso da cártula, o que, por decorrência lógica, explica a diferença no preenchimento dos nomes constantes no cheque.
4. O endosso está comprovado pela identificação do nome do endossatário no verso do cheque, de modo que se trata de endosso em preto dado conforme as regras dispostas no art. 910 do Código Civil, o que é o bastante para qualificar o apelado como portador do título e, por consequência, como parte legítima para efetuar a cobrança da obrigação nele representada.
5. A par de tal quadro, é impositiva a constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do § 8o do art. 702 do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.